Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-98.1993.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000003-98.1993.8.05.0061

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CALISTO RIBEIRO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de São Gonçalo dos Campos, que, nos autos da Ação de Desapropriação (Processo nº 0000003-98.1993.8.05.0061), julgou procedente o pedido inicial e fixou o valor da indenização com base no laudo pericial judicial. O recurso visa exclusivamente à redução do montante indenizatório.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal restringe-se à suposta inadequação do valor fixado na sentença, especialmente no tocante ao método de avaliação adotado pelo perito judicial, à ausência de parâmetros comparativos e à não aplicação da legislação urbanística à gleba desapropriada.

III. Razões de decidir

A perícia foi devidamente fundamentada, apresentando elementos técnicos e mercadológicos que justificam o valor arbitrado, o qual refletiu as características específicas do imóvel.

A alegada ausência de aplicação da Lei nº 6.766/79 foi corretamente afastada pelo perito, dado que a área desapropriada não se configurava como loteamento ou desmembramento.

As críticas do Estado da Bahia ao laudo pericial carecem de elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões.

A justa indenização, como preceitua a Constituição Federal, exige avaliação técnica idônea, não podendo ser revista por meras alegações do ente expropriante.

Os juros compensatórios e moratórios foram fixados conforme entendimento jurisprudencial dominante: 12% ao ano desde a avaliação (Súmulas 618 e 345/STF) e 6% ao ano a partir do trânsito em julgado (art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41).

A habilitação dos herdeiros não é condição para o julgamento da apelação, devendo ser promovida em fase posterior, no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O laudo pericial judicial, quando tecnicamente fundamentado e isento, prevalece para fins de fixação da justa indenização em ação de desapropriação. 2. A inaplicabilidade da Lei nº 6.766/79 é legítima nos casos em que a área desapropriada não configura loteamento ou desmembramento. 3. Os juros compensatórios são devidos à razão de 12% ao ano desde a avaliação; os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-B e 27, § 1º; Lei nº 6.766/79, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2332/DF; STJ, Tema 126; Súmulas 345 e 618 do STF; Súmula 102 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
ção
de n.º
0000003-98.1993.8.05.0061
, da Comarca de
São Gonçalo dos Campos
, em que figuram como Apelante e Apelado
ESTADO DA BAHIA
e
CALISTO RIBEIRO NASCIMENTO
,
respectivamente
.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA